Tribunal: TJSP
Processo: 1502150-88.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votorantim. Extinção da execução por ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, nos termos do entendimento firmado pelo C.STF no Tema em Repercussão Geral no 1.184. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral no 1.184, do C. STF, se caracteriza

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Votorantim. Extinção da execução por ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, nos termos do entendimento firmado pelo C.STF no Tema em Repercussão Geral no 1.184. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral no 1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Inteligência, ademais, da Resolução no 547/2024, do C. CNJ, que estipula como sendo baixo valor o montante executado de até R$10.000,00. Execução em tela, de baixo valor, que foi ajuizada após o julgamento do Tema no 1.184, de aplicação obrigatória, sem que tenha sido demonstrada, ao momento da propositura (art. 1o do Provimento CSM no 2.738/24), a adoção cumulativa das medidas. Carência processual corretamente reconhecida. Sentença mantida. Recurso não providos.